Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-08.2023.8.11.0105
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002009-08.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCIELI GEREMIAS DA SILVA - CPF: 017.011.231-42 (APELANTE), PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO - CPF: 039.284.791-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010. REGIME DE SUBSÍDIO. INAPLICABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU APLICAÇÃO ANALÓGICA PARA CRIAR DIREITOS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, lotada na Cadeia Pública de Colniza/MT, em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com cobrança de adicional de periculosidade. A apelante postulou a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre seu subsídio, bem como o pagamento de valores retroativos correspondentes aos últimos cinco anos, sob o fundamento de que exerce atividades de risco dentro da unidade prisional, com exposição permanente a situações de violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho e da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho aos servidores públicos estatutários para fins de reconhecimento do adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa do adicional de periculosidade na Lei Complementar Estadual nº 389/2010 configura omissão legislativa passível de ser suprida mediante interpretação extensiva ou aplicação subsidiária da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre a servidora e o Estado de Mato Grosso é de natureza estatutária, regida pelo Direito Administrativo e pela Lei Complementar Estadual nº 389/2010, não se aplicando a Consolidação das Leis do Trabalho, que disciplina relações de emprego de natureza contratual.

4.

A própria Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 7º, estabelece expressamente a inaplicabilidade de seus preceitos aos servidores públicos estatutários, que se submetem a regime jurídico próprio estabelecido em legislação específica de cada ente federativo.

5.

A Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho, destinando-se à regulamentação das relações de emprego regidas pelo Direito do Trabalho, não se aplicando aos servidores públicos estatutários.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010 estabeleceu o regime remuneratório por subsídio para os profissionais do sistema penitenciário, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista em lei.

7.

O artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010 enumera taxativamente as verbas que podem ser percebidas além do subsídio, incluindo apenas ajuda de custo, indenização por insalubridade, adicional por prestação de serviço extraordinário e adicional noturno, não contemplando o adicional de periculosidade.

8.

A ausência de previsão do adicional de periculosidade na Lei Complementar Estadual nº 389/2010 não configura omissão legislativa involuntária, mas escolha política deliberada do legislador estadual, que optou por não contemplar o referido adicional na estrutura remuneratória da carreira.

9.

O princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal, exige que toda e qualquer parcela remuneratória tenha previsão legal expressa, não podendo o Poder Judiciário criar direitos remuneratórios mediante interpretação extensiva ou aplicação analógica.

10.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010 disciplinou de forma específica e completa o regime remuneratório dos profissionais do sistema penitenciário, não se configurando lacuna legislativa que pudesse ser suprida mediante aplicação subsidiária da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

11.

A Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, princípio que se estende à criação de adicionais não previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso de apelação desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. A Consolidação das Leis do Trabalho e a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho não se aplicam aos servidores públicos estatutários, que são regidos por legislação própria de cada ente federativo. 2. A ausência de previsão expressa do adicional de periculosidade na Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que disciplina a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, impede o reconhecimento do direito postulado, em observância ao princípio da legalidade administrativa e à reserva de lei em matéria remuneratória. 3. O regime de subsídio adotado pela Lei Complementar Estadual nº 389/2010 veda expressamente o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista em lei, não se admitindo a criação de exceções mediante interpretação judicial. 4. A interpretação extensiva e a aplicação analógica não podem ser utilizadas para criar direitos remuneratórios não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à reserva de lei específica em matéria remuneratória. 5. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando direitos remuneratórios não previstos em lei, ainda que sob o fundamento de suprir alegada omissão legislativa, em observância ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37,
caput
e inciso X, e 39,
caput
e § 4º; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 1º, 18 e 20; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 87; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ/MT - N.U 1020728-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por JOCIELI GEREMIAS DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança de Adicional de Periculosidade nº 1002009-08.2023.8.11.0105, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença não teria abordado todos os pontos dispostos na inicial, especialmente no que concerne à aplicabilidade da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o Anexo 3, que trata das atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Alega que os policiais penais, ao exercerem atividades de segurança patrimonial e pessoal em estabelecimentos públicos, estariam enquadrados nas hipóteses previstas na referida norma regulamentadora, fazendo jus, portanto, ao adicional de periculosidade.

Defende, ainda, a possibilidade de interpretação extensiva da Lei Complementar nº 389/2010, argumentando que a referida norma teria dito menos do que deveria, o que possibilitaria ao intérprete estender sua aplicação para outras situações não originariamente previstas. Nesse sentido, sustenta que a omissão legislativa quanto ao adicional de periculosidade deveria ser suprida mediante a aplicação subsidiária da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que em seu artigo 87 prevê o pagamento de adicional aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 320566883.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade jurídica de reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal, mediante a aplicação de normas trabalhistas (Consolidação das Leis do Trabalho e Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho) ou mediante interpretação extensiva da legislação estadual específica da carreira (Lei Complementar Estadual nº 389/2010) ou da legislação estatutária geral (Lei Complementar Estadual nº 04/1990), diante da ausência de previsão legal expressa para o referido adicional na lei que disciplina a carreira dos profissionais do sistema penitenciário.

Na origem, a Apelante postula a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre seu subsídio, bem como o pagamento de valores retroativos correspondentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A Recorrente ocupa o cargo de Agente Penitenciário, atualmente denominado Policial Penal, lotada na Cadeia Pública de Colniza/MT.

A relação jurídica entre o servidor público ao ente público ao qual está vinculado caracteriza-se como relação de natureza estatutária, legal ou institucional, diferenciando-se substancialmente da relação de emprego de natureza contratual que vincula o empregado ao empregador no âmbito do Direito do Trabalho.

A relação estatutária caracteriza-se pela submissão do servidor a um regime jurídico previamente estabelecido em lei, de caráter unilateral e impositivo, que pode ser alterado pelo ente público mediante simples modificação legislativa, sem que se configure violação a direito adquirido, ressalvadas as situações jurídicas já consolidadas.

Diferentemente da relação de emprego, que se funda no princípio da autonomia da vontade e na bilateralidade das obrigações contratuais, a relação estatutária tem por fundamento o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a necessidade de conferir ao Estado instrumentos jurídicos adequados para a consecução de suas finalidades institucionais.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o regime jurídico único dos servidores públicos encontra-se disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/90, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

Especificamente no que concerne à carreira dos profissionais do sistema penitenciário, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre a organização da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo as atribuições, requisitos, regime remuneratório e demais aspectos específicos da carreira.

Da análise sistemática dos diplomas legais mencionados, verifica-se, de forma inequívoca, que a relação jurídica existente entre a apelante e o Estado de Mato Grosso é de natureza estatutária, regida primordialmente pela Lei Complementar Estadual nº 389/2010 e, subsidiariamente, pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não se aplicando, portanto, as disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, que disciplinam as relações de emprego de natureza contratual regidas pelo Direito do Trabalho.

Estabelecida a natureza estatutária da relação funcional existente entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, impõe-se analisar a questão atinente à possibilidade de aplicação das normas trabalhistas, especificamente as disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho e na Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, aos servidores públicos estatutários.

A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, constitui o diploma legal que unifica e sistematiza as normas reguladoras das relações individuais e coletivas de trabalho, disciplinando os direitos e deveres dos empregados e empregadores no âmbito das relações de emprego regidas pelo Direito do Trabalho.

O próprio artigo 7º da CLT estabelece expressamente a sua inaplicabilidade aos servidores públicos (antigamente chamados de funcionários públicos), conforme art. 7º, alínea “c”, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:

(...)

c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições

Tal exclusão justifica-se pela natureza distinta das relações jurídicas em questão: enquanto a relação de emprego funda-se no princípio da autonomia da vontade e na bilateralidade das obrigações contratuais, a relação estatutária tem por fundamento o princípio da supremacia do interesse público e a submissão do servidor a um regime jurídico previamente estabelecido em lei.

No caso em apreço, verifica-se que nem a Lei Complementar Estadual nº 389/2010, nem a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 estabelecem a aplicação subsidiária das normas trabalhistas ao regime remuneratório dos servidores públicos estaduais, razão pela qual não se admite a invocação das disposições contidas na Consolidação das Leis do Trabalho para fundamentar a pretensão autoral.

No que concerne especificamente à Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações perigosas, cumpre ressaltar que referida norma foi editada com fundamento nas atribuições conferidas ao Ministério do Trabalho pela Consolidação das Leis do Trabalho, destinando-se, portanto, à regulamentação das relações de emprego regidas pelo Direito do Trabalho.

A Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, estabelecendo as atividades e operações perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, tem por destinatários os empregados regidos pela CLT, não se aplicando aos servidores públicos estatutários.

A pretensão da Apelante de aplicação da Norma Regulamentadora nº 16 aos servidores públicos estatutários esbarra, portanto, em óbice intransponível, consistente na inaplicabilidade das normas trabalhistas ao regime estatutário.

Admitir a aplicação de normas regulamentadoras editadas pelo Ministério do Trabalho aos servidores públicos estatutários significaria subverter o sistema de repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal, que confere a cada ente federativo autonomia para disciplinar o regime jurídico de seus servidores, bem como violaria o princípio da legalidade administrativa, que exige previsão legal expressa para a criação de direitos e obrigações no âmbito da Administração Pública.

O princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal, constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que a Administração Pública somente pode atuar quando autorizada ou permitida por lei.

Diferentemente do princípio da legalidade aplicável aos particulares, que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou permite.

No âmbito do regime remuneratório dos servidores públicos, o princípio da legalidade assume contornos ainda mais rigorosos, exigindo que toda e qualquer parcela remuneratória, seja de natureza retributiva ou indenizatória, tenha previsão legal expressa.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices".

A exigência de lei específica para a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos decorre da necessidade de conferir segurança jurídica às relações funcionais, bem como de assegurar o controle democrático sobre os gastos públicos com pessoal, que representam parcela significativa do orçamento dos entes federativos.

A reserva de lei em matéria remuneratória impede que o Poder Executivo, mediante atos administrativos infralegais, ou o Poder Judiciário, mediante decisões judiciais, criem novas parcelas remuneratórias ou alterem as bases de cálculo das parcelas existentes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da legalidade orçamentária.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, tem enfatizado a impossibilidade de o Poder Judiciário criar direitos remuneratórios não previstos em lei, ainda que sob o fundamento de isonomia ou de interpretação extensiva da legislação.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula Vinculante nº 37, cuja tese restou assim fixada,
in verbis:

Súmula Vínculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

No caso em tela, a pretensão da Apelante de reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, mediante aplicação de normas trabalhistas ou interpretação extensiva da legislação estadual, esbarra frontalmente no princípio da legalidade administrativa e na vedação constitucional à criação de direitos remuneratórios pelo Poder Judiciário.

A ausência de previsão legal expressa para o adicional de periculosidade na Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que disciplina especificamente a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, impede o reconhecimento do direito postulado, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010 estabelece, de forma taxativa, no art. 20 quais as verbas que podem ser percebidas pelos servidores do sistema penitenciário além do subsídio, que assim estão elencadas,
in verbis:

Art. 20
O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.

Da análise do dispositivo legal transcrito, verifica-se que o legislador estadual, ao estabelecer o rol de verbas que podem ser percebidas além do subsídio, não incluiu o adicional de periculosidade entre elas, prevendo apenas a indenização por insalubridade.

Tal opção legislativa não pode ser considerada como omissão involuntária ou lacuna legislativa, mas sim como escolha política deliberada do legislador, que optou por não contemplar o adicional de periculosidade na estrutura remuneratória da carreira, presumivelmente por considerar que os riscos inerentes à atividade já estariam compensados pelo valor do subsídio fixado para a carreira.

A interpretação extensiva constitui técnica hermenêutica mediante a qual o intérprete amplia o sentido da norma para abranger situações que, embora não expressamente previstas no texto legal, estariam compreendidas na
ratio legis
, ou seja, na finalidade que inspirou a edição da norma.

Diferencia-se da interpretação restritiva, que limita o alcance da norma, e da interpretação declarativa, que se limita a explicitar o sentido já contido no texto legal.

A aplicação analógica, por sua vez, constitui método de integração do ordenamento jurídico mediante o qual se aplica a uma situação não regulada pela lei a disciplina jurídica prevista para situação semelhante.

A analogia pressupõe a existência de lacuna legislativa, ou seja, de ausência de regulamentação legal para determinada situação, e a existência de semelhança essencial entre a situação não regulada e a situação regulada pela lei.

Tanto a interpretação extensiva quanto a aplicação analógica encontram limites no ordenamento jurídico, especialmente no âmbito do Direito Administrativo, em que vigora o princípio da legalidade estrita.

No caso vertente, a aplicação da interpretação extensiva ao artigo 20 da Lei Complementar Estadual nº 389/2010 não se sustenta, porquanto o referido dispositivo legal estabelece, de forma taxativa e exaustiva, as verbas que podem ser percebidas pelos servidores do sistema penitenciário além do subsídio.

A enumeração legal não deixa margem para dúvidas quanto à intenção do legislador de limitar as verbas adicionais àquelas expressamente previstas, não se configurando, portanto, hipótese de omissão involuntária que pudesse ser suprida mediante interpretação extensiva.

No que concerne à pretensão de aplicação subsidiária do artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que prevê o pagamento de adicional aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, imperioso destacar que a aplicação subsidiária da legislação estatutária geral somente se admite nas hipóteses de efetiva lacuna na legislação específica da carreira, o que não se verifica no caso concreto.

A Lei Complementar Estadual nº 389/2010 disciplinou, de forma específica e completa, o regime remuneratório dos profissionais do sistema penitenciário, estabelecendo o regime de subsídio e enumerando taxativamente as verbas que podem ser percebidas além da parcela única.

Não se configura, portanto, lacuna legislativa que pudesse ser suprida mediante aplicação subsidiária da legislação estatutária geral, mas sim regulamentação específica e completa da matéria, que afasta a incidência das normas gerais.

Assim, ante à ausência de expressa previsão legal, não há falar em recebimento do adicional de periculosidade pelos policiais penais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o subsídio, formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal (anteriormente denominado agente penitenciário). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, mediante interpretação extensiva da legislação, quando a lei específica da carreira prevê apenas o adicional de insalubridade. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) estabelece norma de eficácia limitada quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, remetendo à legislação específica de cada categoria funcional a regulamentação das situações que ensejam seu pagamento. 4. A Lei Complementar Estadual n. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário, prevê expressamente somente o adicional de insalubridade, não contemplando o adicional de periculosidade, o que representa opção deliberada do legislador. 5. Por força do princípio da especialidade, a lei específica da carreira afasta a incidência da norma geral contida no Estatuto dos Servidores Públicos naquilo que dispuser de forma diversa ou omissa. 6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei. 7. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa. 8. A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou aplicação analógica de normas gerais ou celetistas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 39, §§ 4º e 8º; Lei Complementar Estadual n. 04/1990, arts. 87 e 89; Lei Complementar Estadual n. 389/2010, arts. 18 e 20; Lei Complementar Estadual n. 457/2011, art. 8º; Lei Complementar Estadual n. 743/2022; CPC, art. 985. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Tema n. 315 de Repercussão Geral; TJMT, IRDR Tema n. 8, Processo n. 1001289-16.2023.8.11.9005, publicado em 14/05/2024; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025. (TJ/MT - N.U 1031490-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAIS PENAIS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPPEN/MT) contra o Governador do Estado, alegando omissão legislativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade para policiais penais estaduais. O impetrante sustenta que, apesar da previsão do adicional no artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, a ausência de regulamentação específica sobre percentual e forma de cálculo impede o exercício do direito pelos servidores, mesmo havendo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) reconhecendo o risco inerente à função. Requer a regulamentação e o pagamento imediato do adicional de 30%, com efeitos retroativos e incidência de correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o mandado de injunção é cabível para suprir a alegada omissão legislativa sobre o adicional de periculosidade, considerando que tal direito não está expressamente previsto na Constituição Federal como aplicável aos servidores públicos; e (ii) se a omissão apontada tem natureza constitucional, justificando a intervenção judicial, ou se trata apenas de regulamentação infraconstitucional, afastando o cabimento da via injuncional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de injunção, conforme o artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, destina-se exclusivamente a suprir a falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício de direitos constitucionais de eficácia limitada, não se prestando para suprir lacunas normativas infraconstitucionais. 4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal não inclui entre os direitos aplicáveis aos servidores públicos o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna, este reservado exclusivamente aos trabalhadores celetistas. Precedentes: MI 5062 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07/10/2014, MI 5059, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01/04/2014; MI 5067, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22/11/2013; e MI 4551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/05/2014. 5. O adicional de periculosidade para servidores públicos não está expressamente assegurado na Constituição, mas sim em norma infraconstitucional (LC nº 04/1990), afastando a possibilidade de intervenção por mandado de injunção. Assim, a matéria exige regulamentação infraconstitucional, sem que haja omissão constitucional a ser suprida pelo Judiciário pelo remédio injuncional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O mandado de injunção é cabível apenas para suprir omissões legislativas que inviabilizem o exercício de direitos e garantias previstos diretamente na Constituição Federal, não sendo adequado para suprir lacunas normativas infraconstitucionais. 2. O adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais, previsto em legislação estadual, não decorre de norma constitucional de eficácia limitada, de modo que sua regulamentação não pode ser exigida por meio de mandado de injunção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXI; art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, MI 5059, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.04.2014; STF, MI 5062, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05.12.2012; STF, MI 5067, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.11.2013; TJMT, N.U 1011231-97.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 13.07.2021; TJMT, N.U 1016071-19.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 22.05.2020. (TJ/MT - N.U 1020728-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade formulado por servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal tem direito à substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade, na ausência de previsão específica na legislação estadual que rege a carreira. III. Razões de decidir 3. A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20 as verbas que os servidores podem perceber além do subsídio, contemplando apenas o adicional de insalubridade, sem previsão do adicional de periculosidade. 4. Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários. 5. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar vantagens não previstas em lei. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: “Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público estadual quando inexiste previsão específica na legislação que rege a respectiva carreira, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 389/2010, arts. 18, 19 e 20; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, arts. 82, II, e 87. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 37; TJMT, RI n. 1029485-19.2023.8.11.0041, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 26.6.2025; TJMT, RI n. 1044782-89.2023.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Tuma Recursal, j. 16.5.2025. (TJ/MT - N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026